Tribunal: TJBA
Processo: 8012267-94.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012267-94.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: EUVALDO SOARES DE SOUZA Advogado(s): MARCOS AURELIO AMORIM LINHARES APELADO: SAMIRA MAIANA DE SOUZA FRANCA e outros (2) Advogado(s): SEBASTIAO NILTON PEREIRA RIBEIRO BRAGA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO IMPROCEDENTE. TESE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ISUBSISTÊNCIA. PARTE INTIMADA, APÓS DESPACHO SANEADOR, PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DO AUTOR. PRECLUSÃO. NO MÉRITO, AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Oposição. O apelante alegou ter adquirido, mediante contrato verbal em 2020, um terreno de sua falecida irmã, Hilda Soares de Souza, pelo valor de R$ 23.000,00, pago em espécie, não tendo sido formalizada escritura pública em razão do óbito da vendedora. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido sob o fundamento de preclusão da prova testemunhal, em razão da inércia do autor em especificar provas após intimação na fase de saneamento, e pela ausência de comprovação documental da compra e venda e do pagamento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da declaração de preclusão da prova testemunhal, considerando que o apelante havia requerido tal prova na inicial e na réplica, tendo permanecido silente, apenas após intimação para especificar "novas provas" na fase de saneamento; e (ii) saber se há ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto à comprovação do pagamento de R$ 23.000,00 em espécie. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. O requerimento de provas divide-se em duas fases: protesto genérico na inicial e especificação após contestação, guiada pelos pontos controvertidos. O silêncio da parte em responder ao despacho de especificação de provas faz precluir o direito à produção probatória, implicando desistência do pedido genérico formulado na inicial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. Quanto ao mérito, compete ao autor apresentar comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, mesmo em caso de inversão do ônus da prova. Na hipótese de compra e venda verbal com pagamento em espécie de R$ 23.000,00, a ausência de recibo de pagamento ou extrato bancário comprometeu a comprovação mínima necessária, sendo insuficientes as meras alegações para embasar o pedido. IV. Dispositivo e tese 5.Recurso improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O silêncio da parte em responder ao despacho judicial de especificação de provas, após a fase de saneamento, faz precluir o direito à produção probatória, ainda que tenha havido pedido genérico de provas na petição inicial ou na réplica. 2. A inversão do ônus da prova, enquanto regra de instrução processual, não dispensa a parte autora de apresentar comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficientes meras alegações desacompanhadas de qualquer elemento probatório." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.